Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. Não há que se falar em ausência de dolo, ou mesmo em erro de tipo ou erro de proibição, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima a uma distância inferior a 300 metros.

4. A continuidade delitiva pressupõe que as condutas delitivas tenham sido praticadas com semelhanças de tempo, lugar e modo de execução. Portanto, o descumprimento de medidas protetivas consistente na aproximação à residência da vítima em distância inferior à permitida, e, mediante o envio de mensagem via aplicativo whatsapp, não se assemelham, devendo, entre elas, incidir a regra do concurso material. Contudo, mantém-se a continuidade delitiva reconhecida em sentença, sob pena de reformatio in pejus.

5. Apelação conhecida e não provida.